Tribunal: TJDFT
Processo: 0021671-42.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte EXEQUENTE, DISTRITO FEDERAL, em face da sentença que, nos autos da execução fiscal, extinguiu o processo, com fulcro no art. 26 da Lei n. 6.830/80, e condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se saber se e possível a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados em sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento da CDA.
III. Razões de decidir
3. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830 /80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada.
4. Nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, o reconhecimento espontâneo pelo Exequente, do pedido formulado pelo executado em sede de exceção de pré-executividade, culminado com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, importa na redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.
5. Embora não tenha havido oposição de embargos ou exceção de pré-executividade pelo Executado, o cancelamento da CDA equivale, na prática, ao reconhecimento da procedência do pedido, uma vez que se atingiu o objetivo pretendido pelo executado: a extinção do feito.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação provida para determinar a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 26 da Lei n. 6.830/80, art. 90, § 4o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.123.928/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.